Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE LEGITMIDADE. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o primeiro réu a pagar a quantia de R$ 1.603,34 (mil seiscentos e três reais e trinta e quatro centavos).

2. Recurso inominado, interposto pelo autor, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o autor arguiu que o segundo réu é o titular do seguro veículo que causou o acidente e, portanto, ele é parte legítima para compor o polo passivo. No mérito, pugnou pela condenação dos réus ao pagamento de danos materiais não reconhecidos na sentença, isto é, R$ 1.200,00, bem como a condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

4. Preliminar de legitimidade. O segundo requerido (SEBASTIÃO) não é o proprietário do veículo envolvido no sinistro, conforme comprova o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV (ID 94745955 de origem), tampouco era o condutor do veículo no momento do acidente. O simples fato de o segundo requerido ser titular do seguro do veículo não implica em sua legitimidade ou qualquer responsabilidade sobre o acidente. Preliminar legitimidade rejeitada.

5. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

6. Com efeito, quando em um acidente de trânsito se verifica que a colisão foi traseira, o condutor que atinge os veículos que trafegavam à sua frente atrai contra si uma presunção relativa de culpa pela produção do evento danoso, isto em decorrência da sua provável não observância do dever de guardar distância de segurança, de manter velocidade adequada em relação ao veículo que segue à frente e de avaliar as condições do tráfego (art. 29, inciso II, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro).

7. No caso concreto, é incontroverso que o réu colidiu sua motocicleta na traseira do veículo do autor. A parte ré não se desincumbiu de comprovar que não foi o responsável pelo acidente. Conforme assentado na sentença: (...) Contudo, desse ônus não se desincumbiu o réu, mormente quando, pelas fotografias do acidente e avarias dos veículos, é possível verificar que o ponto de impacto da motocicleta com o veículo do autor se mostra incompatível com a versão apresentada pelo requerido, visto estar o veículo do autor posicionado reto na pista e a batida ter sido praticamente no meio do veículo. Logo, não ilidida a culpa do condutor do veículo de trás, a responsabilidade pela ocorrência do sinistro deve ser imputada ao requerido, o qual, por não observar as regras de atenção e por não guardar a distância mínima de segurança com o veículo da frente, veio a abalroar na traseira do veículo do requerente, impondo-se a ele a obrigação de indenizar o autor materialmente”.

8. Portanto, impõe -se ao réu a obrigação de indenizar o autor pelos danos sofridos nos termos dos art. 186, 187, 402 e 925, todos do Código Civil. Quanto aos danos materiais, o autor comprovou os seguintes gastos com o conserto do veículo: R$ 80,00 (oitenta reais), referente ao serviço de lanternagem, conforme recibo de ID 89156551 e o pagamento de R$ 1.523,34 (mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) relativos a peças, pintura e etc., conforme documento de ID 89156552 e comprovante de pagamento de ID 89156553.

9. Assim, a sentença deve permanecer inalterada, porque condenou o réu ao pagamento do valor referente a todos os gastos com o reparo do veículo que foram comprovados pelo autor. Não há fundamento para o pedido de condenação ao pagamento a mais do valor de R$ 1.200,00.

10. Em relação aos lucros cessantes, o autor não comprovou o lapso temporal que o veículo permaneceu parado para conserto e que tal fato o teria impedido de trabalhar (Personal Trainer) e não comprovou o valor que teria deixado de auferir em razão dos fatos, motivos pelos quais o pleito não pode ser provido.

11. Por fim, os fatos narrados não passaram de vicissitudes cotidianas a que todos estão sujeitos. Não se vislumbrou qualquer ofensa aos direitos da personalidade do autor que pudessem ensejar indenização por danos morais.

12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono dos réus, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.